Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DEVOLUÇÃO. REGIONAL DE ENSINO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a determinar o seu retorno à respectiva lotação de origem, qual seja, Escola Classe 318 de Samambaia Sul.
3. A decisão constante do ID. 279611292 indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, alega que, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Educação, a alocação do agravante em outra localidade teria visado o atendimento do interesse público por interesse e conveniência da Administração.
5. Da análise dos autos, verifica-se que, diametralmente oposto ao relatado pelo agravante, sua devolução para Regional de Ensino não ocorreu sem qualquer motivo, sendo efetivada em decorrência de processo administrativo fundamentado, conforme documentos de ID. 28605343.
6. Portanto, concluo que, neste momento de cognição sumária, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a sua devolução ocorrera com desvio de finalidade do ato, pois, apenas, limitou-se a alegar que sofreu perseguição do seu superior hierárquico na Escola Classe 318 de Samambaia Sul, sem colacionar provas.
7. Na hipótese, observa-se que a nota atribuída ao agravante, após avaliação de desempenho, foi fixada após análise realizada por sua chefia imediata, que é competente para avaliar, rigorosamente, o desempenho de professores substitutos, conforme Portaria no 437/2018, da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
8. Outrossim, eventual regularidade ou irregularidade do ato administrativo deve ser apreciada pelo Poder Judiciário à luz dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo.
9. Desse modo, entendo que o caso demanda o esgotamento da cognição com a formação do contraditório e da ampla produção de provas a fim de se apurar a ilegalidade do ato que determinou a remoção do servidor.
10. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO.